Tribunal: TJSP
Processo: 1025174-82.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RÉU REVEL – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REQUERIDO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA À JUNTA COMERCIAL – CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO OFICIAL – VALIDADE – R. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação realizada no endereço constante no cadastro oficial da empresa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RÉU REVEL – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REQUERIDO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA À JUNTA COMERCIAL – CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO OFICIAL – VALIDADE – R. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação realizada no endereço constante no cadastro oficial da empresa junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) é válida, ainda que a parte ré tenha mudado de endereço, desde que não tenha comunicado formalmente tal mudança aos órgãos competentes. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
2. A omissão do empresário individual ou da sociedade em atualizar seu endereço nos registros públicos não pode ser invocada para alegar nulidade de citação, uma vez que tal obrigação lhe compete.
RECURSO IMPROVIDO.